Tribunal: TJES
Processo: 0009026-49.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009026-49.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: WLADEMIRO DE AGUIAR FILHO e outros
APELADO: WLADEMIRO DE AGUIAR FILHO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009026-49.2018.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:

W
L
ADEMIRO DE AGUIAR FILHO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por

W
L
ADEMIRO DE AGUIAR FILHO
, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito do Autor em receber a “
a gratificação de 80% prevista na Lei 1.594/1992, a partir da data de 02/05/2013, até a data da publicação da Lei 4.633/2015
”.

No caso dos autos, o Autor-Recorrido é funcionário público do Município de Serra desde 13/06/2005, exercendo a função de mecânico de máquina pesada.

Afirma em sua peça de ingresso que a Lei Municipal 1.594/1992, teria concedido a chamada “gratificação de incentivo” equivalente à 80% (oitenta por cento) do salário-base para as funções de operador de máquinas pesada, entre outras.

Adiciona que por meio da Lei 2.137/1998, o Município teria incorporado o benefício concedido pela Lei 1.594/1992, ao salário dos servidores beneficiados com a gratificação.

Afirmando nunca ter recebido o aludido benefício, alega o Autor fazer jus à gratificação de 80%, porquanto, ainda que tenha ingressado no serviço público Municipal em 2005, a Lei 2.137/1998 não revogou a Lei 1.594/1992, aduzindo, ainda, que a posterior Lei 4.366/2015, ao instituir gratificação de 60%, não revoga a Lei 1.594/1992, mas apenas a ratifica.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, por entender que a Lei 1.594/1992 que estabeleceu a concessão do direito a gratificação de incentivo ao Autor restou vigente até a sua revogação pela 4.366/2015, e assim, condenou o Município a pagar ao Autor a gratificação de 80% prevista na Lei 1.594/1992, até a data da vigência da Lei 4.366/2015, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais sustentou o Município Apelante que (i) o Recorrido ingressou no serviço público sob a égide da Lei 2.137/1998, isto é, com a carga horária extensa em substituição à gratificação de produtividade prevista na Lei 1.594/1992; (ii) o Recorrido quer que o Município da Serra seja condenado ao pagamento de 80% de gratificação atribuída por uma lei revogada, haja vista seu ingresso no serviço público (2005) ter ocorrido quando a Lei 1.154/1992 já havia sido revogada pela Lei 2.137/1998; (iii) o Município promulgou a Lei 4.366/2015 criando novamente a gratificação, mas estabelecendo 60% do salário-base para operadores de máquinas pesadas; (iv) o Recorrido faz jus a gratificação prevista na Lei 4.366/2015 e não a que foi estabelecida na Lei 1.594/1992, haja vista tal Lei ter sido revogada pela Lei 2.137/1998, em cuja vigência ingressou o Recorrido no serviço público, ou seja, já com a carga horária estendida, portanto com gratificação de produtividade outrora criada Lei 1.594/1992, já incorporada ao seu salário.

Em contrarrazões, afirma o Apelado que (i) a Lei 1.154/1992 criou o pagamento de gratificação de 80% do salário-base e a Lei 2.137/1998 incorporou tal gratificação ao salário dos servidores, não havendo revogação da primeira Lei, fazendo jus o Autor à gratificação no percentual de 80%; (ii) a Lei 4.366/2015 apenas instituiu nova gratificação; (iii) nunca recebeu a gratificação prevista na Lei 1.154/1992, portanto, não poderia ter incorporado em seu salário benefício que jamais fez parte de seus vencimentos.

Pois bem.

De início, cumpre deixar assente que restam incontroversos os fatos de que o Autor ingresso no serviço público municipal de Serra em 2005, exercendo a função de Mecânico de Máquinas Pesadas, conforme sua ficha cadastral (fls. 21)
1
.

Imperioso, ainda, deixar expresso a sequência de Leis Municipais que estão a interferir no direito vertido na exordial.

Vejamos o que dizem as Leis:

LEI 1.594/1992

Art. 1º -
Fica criada a GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
abrangendo os vencimentos dos servidores enquadrados nas funções de BORRACHEIRO, LUBRIFICADOR, MECANICO, MOTORISTA,
ME
C
ANICO DE MAQUINAS PESADAS
, OPERADOR DE MAQUINAS e ELETRECISTA DE AUTOMOVEIS, nas seguintes percentagens:

1 - Operador de Maquinas e Mecânico de Maquinas Pesadas: 80% (oitenta por cento).

LEI 2.137/1998

Art. 1º
Fica incorporada ao vencimento dos
Motoristas, Operadores de Máquinas,
Mecânicos
, Borracheiros e Soldadores a extensão de carga horária a eles concedida no acordo firmado pela administração anterior do Município, no mês de junho de 1995, com vigência a partir de maio de 1995,
em substituição à gratificação de produtividade prevista na Lei n° 1594/1992.

Art. 2º Os efeitos da incorporação prevista no artigo 1º, retroagem a 1º de maio de 1995.

LEI 4.366/2015

Art. 1°
Fica criada a gratificação de incentivo
, abrangendo os vencimentos dos servidores enquadrados nas funções de motorista e
mecânico de máquinas pesadas
, em exercício efetivo nesta data e que não foram beneficiados pela Lei Municipal n° 2.137/1998, que incorporou ao vencimento dos motoristas a extensão de carga horária em substituição à gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal n° 1.594/1992.

§1° A gratificação que trata o caput deste artigo será de 70% para os motoristas e de
60% para os mecânicos de máquinas pesadas
, ambas sobre o vencimento base destes servidores.

As disposições legais, a mim, não deixam dúvidas de que o Autor faz jus à gratificação no percentual de 80%.

Ora, ingressando o Autor no serviço público de Serra em 2005, não vejo como negar-lhe o direito ao recebimento dos 80% sobre seu salário-base, tal qual criado pela Lei 1.594/1992 e incorporado aos vencimentos dos Mecânicos pela Lei 2.137/1998.

A análise da legislação Municipal deixa muito claro que, quando ingressa o Autor no serviço público Municipal (2005) encontrava-se em plena vigência a Lei 2.137/98, o que também tenho como incontroverso, logo já ao tempo de sua assunção ao cargo público, os ditames da Lei 2.137/98 lhe eram incidentes.

Veja-se que a tal conclusão, revela-se desimportante se a Lei 2.137/98 revogou tacitamente ou não a Lei 1.594/92, tema objeto de digladio entre as partes.

O fato concreto é que a Lei 1.594/92 criou e a Lei 2.137/98 incorporou a gratificação de 80% aos vencimentos dos mecânicos, como o Autor, e como verba incorporada que era em 2005, fazia jus o Autor ao seu recebimento.

Não obstante a aparente falta de tecnicidade do texto normativo e a ausência nos autos do “acordo” mencionado na Lei 2.137/98, é perfeitamente possível a compreensão clara de que houve, para os mecânicos, a incorporação dos valores então criados pela Lei 1.594/1992, até porque não seria crível e ou mesmo legal, que a extensão da carga horária ali vertida, viesse desacompanhada da respectiva contraprestação financeira.

Veja-se que tal realidade interpretativa é corroborada pelo Município ao afirmar em sua defesa que “
A parte requerente ingressou no serviço público sob a égide da lei 2.137/1998, isto é, com a carga horária extensa em substituição à gratificação de produtividade prevista na lei 1.594/1992
”. (pág. 120)

Fixada, assim, a premissa de que faz jus o Autor ao acréscimo de 80% sobre seu vencimento base, abro um parêntese a tratar dos efeitos da Lei 4.366/2015.

Ao contrário do afirmado na sentença e defendido pelo Município, não vejo que a Lei 4.366/2015 tenha revogado a Lei 2.137/98 ou a Lei 1.594/92, mas, sim, que as tenha complementado, ao criar benefício àqueles não contemplados pelas benesses vertidas naqueles normativos anteriores.

Do texto da Lei 4.366/5015 extrai-se sua incidência àqueles “
servidores enquadrados nas funções de motorista e mecânico de máquinas pesadas, em exercício efetivo nesta data e
que não foram beneficiados pela Lei Municipal n° 2.137/1998.
”, não havendo uma antinomia a dizer tacitamente revogadas as Leis anteriores, mas sim a concessão de benefício a servidores não alcançados pelas leis pregressas.

Para além das consequências legais da criação de uma gratificação apenas para determinada parte dos servidores com o mesmo cargo e em percentual distinto, o que não é objeto dos autos, frise-se, é preciso observar que,
a
sentença restou irrecorrida

quanto a incidência da Lei 4.366/2015
, devendo ser mantida quando
afirma ter
esta
Lei revogado a Lei 1.594/1992, limitando à data de sua vigência o pagamento do adicional de 80%
,
sob pena de
refomatio in pejus
.

Continuando, fixada, como dito, a premissa de que faz jus o Autor ao acréscimo de 80% sobre seu vencimento base, resta, ainda, a dúvida se efetivamente recebera ou não o Autor tal gratificação, se o percentual agregou seus vencimentos, isto é, se quando ingressou no serviço Municipal tal benefício já compunha sua remuneração ou não, a fazer jus ao seu pagamento.

Ocorre que a instrução do feito e seu conjunto probatório, não permitem, apenas sob a ótica da legalidade estrita, dizer se os valores recebidos pelo Autor já eram compostos pela incorporação da “gratificação de incentivo” que agregava 80% (oitenta por cento) ao salário-base do Autor.

Nestas condições, ou seja, à míngua de elementos nos autos, em especial os jurídicos, um raciocínio matemático se faz indispensável à resolução da controvérsia.

A análise das fichas financeiras do Autor acostadas aos autos impõe resposta negativa ao questionamento, pois os valores ali descritos como vencimento base do Autor, definitivamente, não permitem a conclusão de que havia uma base mais 80%.

Explico.

Lembrando que já de seu ingresso nos quadros da Municipalidade fazia o Autor jus aos 80%, porquanto incorporados ao seu vencimento pela Lei 2.137/98, a ficha financeira de 2005 (data de ingresso no serviço Municipal) revela que seu vencimento base era de R$ 457,44 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). (pág. 25)

Ora, absolutamente, tal montante não permite a conclusão de que já era composto por uma base mais a incorporação que agregava 80% (oitenta por cento) ao salário do Autor.

A incorporação da Lei 2.137/98 faz crer que, antes, percebiam os servidores como o autor um vencimento base que veio a ser agregado em 80% (incorporação), passando essa soma final a figurar como o novo vencimento base a que faria jus.

Nesse contexto, ser retirarmos do dito vencimento base do Autor os 80%, chegaremos à conclusão de que, sem a incorporação, o vencimento do servidor seria de R$ 91,48 (noventa e um reais e quarenta e oito centavos), o que manifestamente não é crível que assim o seja, a revelar que os 80% da Lei 2.137/98 não eram pagos ao Autor.

No mesmo sentido, a ilustrar, tomo em consideração os valores do ano de 2013, pois este é o corte da prescrição quinquenal já asseverada na sentença.

A ficha financeira de 2013 (pág. 55) revela que o vencimento base do Autor era de R$ 770,19 (setecentos e setenta reais e dezenove centavos) e considerando que tal valor deveria ser composto pela incorporação de 80%, retirando esse percentual, teríamos um valor de R$ 154,03 (cento e cinquenta e quatro reais e três centavos), a revelar que, a toda evidência, os 80% não vinham sendo pagos ao Autor.

Corrobora, ainda, essa realidade os documentos de fl. 127, manifesto em informação prestada pela Subsecretaria de Recursos Humanos do Município, dando conta de que, já em 2018, portanto, já sob a égide da Lei 4.366/2015, que criou “nova gratificação de incentivo” no valor de 60% para o cargo do Autor, “
a gratificação solicitada já está incluída no salário base que é R$ 918,81 e o servidor recebe R$ 1.470,09, a diferença de 551,28 é a gratificação.
”

Veja-se que aqui a gratificação da Lei 4.366/2015 vinha sendo paga, pois a diferença de R$ 551,28 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) corresponde, justamente aos 60% do vencimento base do Autor (R$ 918,81 (novecentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), o que é corroborado pela ficha funcional de fl. 21, que retrata que, em 2018, o vencimento base do Autor era de R$ 918,81 (novecentos e dezoito reais e oitenta e um centavos).

Portanto, muito claramente se observa que, para os períodos anteriores à Lei 4.366/2015, não há condições mínimas, pelos valores pagos pelo Município ao Autor, de dizer que naqueles montantes havia uma incorporação de 80%.

Tenho por certo, portanto, eis que a mim revela-se claro, que não deu o Município cumprimento ao disposto na Lei 2.137/98 em favor do autor, pagando-lhe apenas a gratificação criada pela Lei 4.366/2015, a figurar acertada a sentença que impõe à Municipalidade o pagamento dos 80% para o Autor, devendo, ainda, ser mantido o interregno fixado, eis que irrecorrido, inviabilizando-se a
reformatio in pejus
.

Desta feita, conheço do apelo e da remessa necessária,
NEG
AND
O
PROVIMENTO
ao recurso voluntário
,

mantendo irretocada a sentença
devolvida em reexame
.

À luz do entendimento do STJ
2
e do disposto no inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, a majoração dos honorários ficará adstrita, também, à liquidação de sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos diante da divergência instaurada no julgamento da presente

Recurso de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
acompanhada de
Reexame Necessário
em razão da
SENTENÇA
(fls. 92/)proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
movida por
WALDEMIRO DE AGUIAR FILHO
, cujo
decisum
acolheu parcialmente os pedidos exordiais no sentido de condenar o
MUNICÍPIO DE SERRA
a pagar “
ao autor a gratificação de 80% (oitenta por cento) prevista na Lei n. 1.594/1992, a partir da data de 02/05/2013 até a data da publicação da Lei Municipal 4.633/2015
.”, determinando, outrossim, que
“
as parcelas deverão ser atualizadas monetariamente a contar data em que cada uma delas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. Já os juros moratórios, a contar da citação, devem corresponder aos juros aplicados na caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1 - F da Lei 9.494/97
.”
Por fim, condenou, ainda, a municipalidade a arcar com as verbas sucumbenciais, postergando a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para a fase de liquidação do julgado.

O Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu Voto no sentido de desprover o Recurso de Apelação Voluntária do MUNICÍPIO DE SERRA ao argumento de que a Lei Municipal nº 2.137/98 formalizou a incorporação de um adicional de 80% (oitenta por cento) sobre a remuneração dos vencimentos dos ocupantes do cargo efetivo de mecânico de máquinas pesadas do Município de Serra até o advento da Lei Municipal n. 4.366/2015, concluindo por manter a Sentença, inclusive, observado o corte da prescrição que ocorreu na data de 02/05/2013, 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente Ação de Cobrança, evidentemente, com limite de crédito até a efetiva vigência da Lei nº 4.366/2015
.

Destarte, após avaliar o contexto normativo que recai sobre a disciplina dos vencimentos do cargo público efetivo ocupado pelo Recorrido, tenho por acertado o entendimento estabelecido no Voto proferido pelo Eminente Relator, no sentido de reconhecer o direito à incorporação da denominada “gratificação de incentivo”, originariamente instituída pela Lei Municipal n. 1.594/1992 e, posteriormente, incorporada, nos termos da Lei n. 2.137/1998, senão vejamos,
in litteris:

“Lei Municipal nº 1.594/1992:

Art. 1º
Fica criada a GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO abrangendo os vencimentos dos servidores enquadrados nas funções de BORRACHEIRO, LUBRIFICADOR, MECÂNICO, MOTORISTA, MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS, OPERADOR DE MÁQUINAS e ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS, nas seguintes percentagens:

I - Operador de Maquinas e Mecânico de Maquinas Pesadas: 80% (oitenta por cento)
”

“Lei Municipal nº 2.137/1998:

Art. 1º
Fica incorporada ao vencimento dos Motoristas, Operadores de Máquinas, Mecânicos, Borracheiros e Soldadores a extensão de carga horária a eles concedida no acordo firmado pela administração anterior do Município, no mês de junho de 1995, com vigência a partir de maio de 1995, em substituição à gratificação de produtividade prevista na Lei nº 1594/1992.”

Da análise dos dispositivos retro destacados, verifica-se a toda evidência que as disposições deles constantes permitem inferir o caráter de generalidade e abstração sobre os preceitos normativos, restando evidente que se projetam a todo o universo de servidores públicos efetivos que eventualmente ocupem o cargo mencionado, como é a hipótese do Recorrente, o direito de percepção à rubrica.

A propósito, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo o caráter vencimental da denominada “Gratificação de Incentivo”, criada pela Lei n. 1.5994/1992, cuja determinação de incorporação aos vencimentos dos servidores agraciados se deu com o advento da Lei Municipal n. 2.137/1998, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE MOTORISTA LEI MUNICIPAL Nº 1.594/92 REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.633/2015 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RESPEITADA NO DECISUM RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Através da Lei Municipal da Serra n° 1.594/92, o município apelante estipulou a gratificação de incentivo abrangendo os vencimentos dos servidores enquadrados na função de motorista, fixando o percentual de 70% (setenta por cento). 2. Sabendo que os autores ocupam a função de motorista, conforme a ficha cadastral constante às fls. 07/09, é imperioso reconhecer, à míngua de outros critérios legais, fazerem jus à gratificação pretendida, até a promulgação de outra Lei Municipal da Serra nº 4.366/2015, que a partir da sua publicação, revogou o disposto na Lei 1.594/92. 3. Desse modo, deve ser mantida a r. sentença, com a consequente condenação do Município da Serra ao pagamento da gratificação de 70 % (setenta por cento) prevista na Lei 1.594/1992, a partir da data de 02/05/2013 até a data da publicação da Lei 4.633/2015. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048180080508, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Destaco, neste particular, que na tese de defesa engendrada na Contestação, bem como no presente Recurso de Apelação Voluntária, o Recorrente não declarou que vem promovendo o pagamento da rubrica pleiteada, bem como, em seu Voto, o Eminente Relator promoveu à análise dos Contracheques acostados aos autos, constatando, efetivamente, a ausência do pagamento em questão, que deveria incorporar um incremento de 80% (oitenta por cento) na remuneração do Recorrido, o que por certo, não se pode verificar.

Por fim, registra-se que o pedido exordial limita-se à condenação do MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento dos valores a título de Gratificação de Incentivo da data de corte da prescrição a partir de 02/05/2013 e até o advento da Lei Municipal n. 4.366/2015, sendo que, por outro turno, o Magistrado
a quo
observou de forma escorreita a fixação dos índices de atualização e incidência de juros sobre o valor da condenação, nos termos do julgamento do Recurso Especial 1495146/MG, exarado sob a sistemática de Recursos Repetitivos.

Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

1
- A menção às folhas dos autos nesta decisão remete-se ao arquivo PDF gerado pela digitalização do processo.

2
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.307.267/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA.
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. VALOR INCORPORADO AO VENCIMENTO BASE. VALORES NÃO PAGOS AO AUTOR. RECURSO
VOLUNTÁRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I - A

Lei 1.594/92 criou e a Lei 2.137/98 incorporou a gratificação de incentivo (80%) aos vencimentos dos mecânicos, como o Autor, e como verba incorporada que era em 2005 (data de ingresso no serviço público Municipal), fazia jus o Autor ao seu recebimento.

II - Ao contrário do afirmado na sentença e defendido pelo Município, a Lei 4.366/2015 não revogou a Lei 2.137/98 ou a Lei 1.594/92, mas, sim, as complementou, ao criar benefício àqueles não contemplados pelas benesses vertidas naqueles normativos anteriores.

III - A incorporação da Lei 2.137/98 faz crer que, antes, percebiam os servidores como o Autor um vencimento base que veio a ser agregado em 80% (incorporação), passando essa soma final a figurar como o novo vencimento base a que faria jus.

IV - A análise das fixas financeiras e dos valores ali descritos como vencimento base do autor, não permite a conclusão de que o valor incorporado de 80% era pago ao Autor, muito embora já incorporado aos seus vencimentos pela Lei 2.137/98.

V - Apelo e remessa necessária conhecidos. Recurso voluntário improvido. Mantida a sentença devolvida em reexame.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.